Tribunal: TJSP
Processo: 1529158-12.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Absolvição. Impossibilidade. Conjunto acusatório firme ao indicar a autoria do réu. Confissão. Prova testemunhal e declarações das vítimas – Reprimenda e regime. Adequação – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1529158-12.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KLEBER
ADILSON BAUTZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 38959
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 1529158-12.2019.8.26.0050
Apelante: Kleber Adilson Bautz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Roberto Pereira de Barros
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Lílian Lage Humes
Apelação
Criminal

ROUBO
CIRCUNSTANCIADO

Absolvição. Impossibilidade. Conjunto acusatório firme ao indicar
a autoria do réu. Confissão. Prova testemunhal e declarações das
vítimas Reprimenda e regime. Adequação Apelo desprovido.
KLEBER ADILSON BAUTZ foi condenado a cumprir penas
de nove anos e quatro meses de reclusão, mais o pagamento de vinte e dois
dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo
majorado pela pluralidade de agentes (fls. 120/126).
Irresignado apela visando a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer a redução da reprimenda com a fixação
da pena-base no mínimo legal e a compensação integral da atenuante da
confissão com a agravante da reincidência (fls. 146/149).
Pugna
o
Ministério
Público,
em
contrarrazões,
pelo
desprovimento do apelo (fls. 156/161), o que é endossado pela Procuradoria
Geral de Justiça em seu douto parecer (fls. 197/202).
É o relatório.
O apelante foi condenado porque, nas circunstâncias descritas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
na denúncia e em concurso de agentes com o corréu Roberto Pereira de
Barros (r. sentença transitou em julgado fls. 162), subtraiu, mediante
emprego de grave ameaça e violência contra a vítima J. R. M., a quantia
aproximada de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
A materialidade é incontroversa e restou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/05 e 06/08), auto de reconhecimento pessoal
(fls. 28) e pela prova oral colacionada.
A autoria está devidamente comprovada nos autos, haja vista as
declarações das vítimas (mídia digital), as confissões dos réus nas duas fases
da persecução criminal (33/35, 29/32 e mídia digital) e a oitiva da testemunha
Ivan.
O réu confessou que juntamente com o corréu Roberto
deliberaram praticar o crime no estabelecimento comercial. Ingressou no
local e em poder de uma faca anunciou o roubo. Subtraiu o dinheiro existente
no caixa. A vítima do sexo masculino reagiu e desferiram golpes de soco e
uma facada. Na sequência fugiu do local em companhia do corréu.
A confissão do acusado recebeu corroboração nas oitivas das
vítimas J. R. M. e E. R. M., as quais disseram que o réu e o comparsa
subtraíram dinheiro existente no caixa do estabelecimento e usaram de
violência contra o ofendido J. R. M., pois desferiram socos e um golpe
utilizando faca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
O policial militar responsável por atender a ocorrência
acrescentou ter visualizado as imagens da câmera de segurança existente no
local e identificou o réu Kleber e o corréu Roberto como autores do roubo,
porquanto a fisionomia dos agentes estava nítida no vídeo. Localizou, ainda,
o veículo usado pelos réus na ação criminosa. Por fim, alegou que os
ofendidos reconheceram os acusados como autores do crime.
A condenação do réu pelo crime de roubo majorado pelo
concurso de agentes era mesmo necessária, inexistindo qualquer motivo para
desacreditar as declarações dos ofendidos, os quais não possuíam razões para
imputar injustamente a autoria do fato ao acusado.
Além do mais, o acusado confessou a autoria do crime,
merecendo corroboração na prova oral, notadamente nos depoimentos da
vítima e da testemunha.
A dosimetria das penas não comporta reparo.
Fixada a base em metade acima do mínimo legal, houve
majoração em um sexto pela tripla-reincidência e em mais um terço pela
causa de aumento prevista para o concurso de agentes.
O aumento da pena-base se justificou na existência de maus
antecedentes (processo da 2a Vara Criminal da Comarca de São Caetano do
Sul) e nas circunstâncias e consequências do crime.
O réu e o comparsa agiram com violência extremada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
desferindo socos contra a vítima do sexo masculino e uma facada a qual
causou lesão corporal no ofendido, que ficou dez dias sem exercer suas
funções habituais.
No mais, a condenação imposta no processo acima citado não é
muito antiga, haja vista a extinção da pena pelo cumprimento por decisão
proferida em 10.08.2016 (fls. 88).
A existência de mais três condenações criminais definitivas
configuradoras da reincidência (fls. 79/91 e 106/109) autorizou a
compensação parcial com a atenuante da confissão. Não era mesmo o caso de
realizar a compensação integral, pois a múltipla reincidência merece
valoração diferenciada.
Na terceira fase da dosimetria, o aumento pela majorante
obedeceu ao mínimo previsto em lei.
Deste modo, irretorquível a dosimetria da reprimenda.
O regime prisional fechado é o mais adequado ao delito
perpetrado, de extrema gravidade, que vem afligindo a coletividade e
causando cada vez mais temor, considerando-se a quantidade de pena
aplicada e as circunstâncias do crime diferenciadamente mais gravosa como
já consignado. Ressalta-se que os agentes ingressaram no interior do
estabelecimento comercial, exerceram grave ameaça contra duas vítimas e
foram diferenciadamente violentos contra uma delas. Além do mais, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
portador de maus antecedentes e reincidente.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou a
concessão do sursis por estarem ausentes os requisitos legais (art. 44, inc. I, e
art. 77, caput, ambos do Código Penal).
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao apelo.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora